Tribunal: STF
Processo: Rcl 59164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Martim Cesar Ramires Gonçalves e Reginaldo dos Santos Brum, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5009558-92.2019.4.04.0000), que teria supostamente afrontado o decidido no Tema 733-RG (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Discute-se, no agravo de instrumento originário, o termo final dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública em decorrência de título judicial regularmente constituído. A parte exequente, em seguida ao levantamento dos valores inscritos em precatório, apresentou o saldo remanescente ainda devido, com a incidência dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento do crédito, tal como expressamente autorizado na decisão exequenda. 



    A controvérsia chegou ao TRF4 por meio do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte exequente. A Corte Regional, então, surpreendentemente, negou provimento ao mencionado recurso, afirmando cabível a incidência de juros moratórios somente no período compreendido entre a elaboração da conta e a expedição da requisição de pagamento. 



    Assim, com o objetivo de esclarecer a mencionada decisão, a parte exequente apresentou embargos declaratórios, aos quais se negou provimento, como se omissão não houvesse, motivo pelo qual foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário. 



    Provido o recurso especial, com o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, esta MM. Corte, por unanimidade, decidiu por dar provimento aos embargos declaratórios antes opostos para suprir a omissão referente à incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento da dívida, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado, desconsiderando a coisa julgada na hipótese em questão. 



    Interpostos novos recursos extremos, o recurso especial não foi conhecido pelo E. STJ, que entendeu haver matéria constitucional em debate. Já o recurso extraordinário teve seguimento negado pelo TRF4, sob o entendimento de que a pretensão recursal restaria impedida pelos Temas nº 339, 660 e 1.037 da Repercussão Geral do STF. 



    A parte exequente interpôs agravo interno demonstrando a inaplicabilidade dos três referidos temas e a violação ao Tema nº 733/STF. O agravo interno restou desprovido, exaurindo as instâncias ordinárias. Impõe-se, assim, o manejo da presente RECLAMAÇÃO a fim de ver respeitado o Tema nº 733/STF. 



    […]



    No caso concreto, o acórdão reclamado foi proferido em julgamento de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TRF4 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela autora, restando cumpridos, concomitantemente, os requisitos do esgotamento da jurisdição e de o acórdão reclamado ter sido proferido no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil. 



    Ademais, a teratologia da decisão é patente, como se demonstrará adiante, até porque contraria frontalmente o disposto no Tema 733/STF, deixando de aplicar a tese. Assim, inegável o preenchimento de todos os requisitos ensejadores do manejo de reclamação. 



    Excelências, o entendimento de que a coisa julgada formada no título executivo poderia ser relativizada em razão da superveniência de súmulas vinculantes e temas de repercussão geral em sentido diverso VIOLA FRONTALMENTE OS LIMITES DA COISA JULGADA DETERMINADOS NO TEMA 733/STF. 



    No leading case, discutia-se: Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    A tese formada foi a seguinte: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. 



    Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Portanto, segundo o entendimento formado em tese de repercussão geral, esta E. Corte Constitucional entendeu que a superveniência de teses como a formada no tema 96/STF e 1.037/STF, bem como a Súmula 17/STF, NÃO TEM O CONDÃO de modificar sentenças já transitadas em julgado em sentido diverso, uma vez que não atacadas por recurso à época nem por ação rescisória posteriormente. 



    Trata-se da exata hipótese em comento: no caso concreto, o título executivo determinou a aplicação de juros até o efetivo pagamento, muito anteriormente à formação de entendimento jurisprudencial em sentido diverso, e o à época réu, ora executado, não interpôs recurso no ponto, tampouco propôs ação rescisória posteriormente. 



    Nessa hipótese, segundo determinado no Tema 733/STF, permanece hígida a determinação e deve prevalecer a coisa julgada, independentemente de posterior decisão desta E. Corte Constitucional declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, porque tal superveniência não produz a automática reforma ou rescisão da decisão anterior que tenha adotado entendimento distinto – a menos que haja recurso ou rescisória, o que não houve no caso em tela. A aplicabilidade do Tema 733/STF na matéria já é reconhecida pelo próprio TRF4: 



    […]



    Nessa hipótese, segundo determinado no Tema 733/STF, permanece hígida a determinação e deve prevalecer a coisa julgada, independentemente de posterior decisão desta E. Corte Constitucional declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, porque tal superveniência não produz a automática reforma ou rescisão da decisão anterior que tenha adotado entendimento distinto – a menos que haja recurso ou rescisória, o que não houve no caso em tela. 



    Peculiarmente, a aplicabilidade do Tema 733/STF na matéria já é reconhecida pelo próprio TRF4: 



    [...]



    A tese fixada no Tema 733/STF impede a alteração automática do que foi decidido na decisão transitada em julgado quanto ao termo final de incidência dos juros. (TRF4, AG 5012175-54.2021.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 11/05/2022) Conclui-se que o acórdão recorrido vilipendiou frontalmente a tese formada no Tema 733/STF, o que impõe seja julgada procedente a presente reclamação a fim de reconhecer a prevalência da disposição expressa do título executivo no que se refere ao termo final dos juros moratórios.” 



    Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, que seja “julgada procedente a presente reclamação para o efeito de desconstituir a decisão reclamada, nos termos da fundamentação supra, uma vez que frontalmente violado o Tema 733/STF o que impõe seja julgada procedente a presente reclamação a fim de reconhecer a prevalência da disposição expressa do título executivo no que se refere ao termo final dos juros moratórios” (eDoc. 1, fls. 11-12). 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-4, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE no Tema 733-RG (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/9/2015), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Na oportunidade, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 



    No caso concreto, os reclamantes aduzem violação ao paradigma supracitado, diante da negativa do Tribunal da origem de manter a parte final da decisão transitada em julgado, relativamente à incidência dos juros moratórios entre a data de expedição e a do efetivo pagamento. 



    Colho da decisão do Vice-Presidente do TRF-4, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes:



    “Hipótese em que o recurso retornou do STF exclusivamente para aplicação dos temas ventilados, não tendo sido conhecida nenhuma outra matéria passível de julgamento naquela Corte. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Agravante com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Tema STF 1037 - O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 



    Interposto Agravo Interno, o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso, assentou o seguinte (eDoc. 4, fls. 119):



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 



    Conforme constou da decisão agravada (evento 26), o recurso retornou do STF exclusivamente para aplicação dos temas indicados, não tendo sido reconhecida a persistência de nenhuma outra matéria (evento 24-1), tampouco houve a indicação de outro tema passível de incidência. 



    Pontua-se que a questão relacionada com a existência ou não de coisa julgada a respeito do termo final dos juros insere-se na aplicação do Tema STF 660, estando reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria, sendo que o STJ já concluiu o julgamento do recurso especial. Inclusive, quanto à ventilada deficiência de fundamentação, constou do julgamento no STJ o não reconhecimento da hipótese: [...]



    O julgado desta Corte está em consonância com as teses firmadas em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, de maneira que a aplicação dos temas 339, 660 e 1037/STF é medida que se impõe. 



    Neste sentido, impõe explicitar a incidência dos Temas 339, 660 e 1037 do STF, obstáculos ao seguimento do apelo extremo, pois os referidos enunciados são autoexplicativos, basta uma módica leitura, por isso se torna despiciendo qualquer acréscimo elucidativo, sendo que o Tema 339 envolve a fundamentação, o Tema 1037 envolve a questão da incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, enquanto o Tema 660 trata do devido processo legal, cuja ofensa à Carta Magna, se existente, se dá de maneira oblíqua. A melhor interpretação ao caso é a sistemática buscada no art. 1.030 do CPC, o qual não deixa dúvidas de que a negativa de seguimento se impõe, sim, aos recursos em que a tese levantada afrontaria a Constituição Federal apenas de modo indireto ou reflexo, até porque se a argumentação da agravante prevalecesse haveria a necessidade de todos os recursos serem admitidos, o que se tornaria improducente, além de afrontar, inclusive, os arts. 4º e 6º do CPC, os quais se pautam pela razoável duração do processo. [...]



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, sem necessidade de reprodução por economia processual. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    O paradigma de controle partiu da premissa do “alcance da eficácia das sentenças que, em controle concentrado, declaram a inconstitucionalidade de um preceito normativo”. Nesse aspecto, ressalto trecho dos esclarecimentos do Relator, Min. TEORI ZAVASCKI, naquele caso:



    “Eu estou negando provimento, reafirmando a jurisprudência, afirmando que não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade, (que retira do plano jurídico a norma ex tunc) com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. O efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, ele nasce da sentença que declara inconstitucional. De modo que o efeito vinculante é pro futuro, da decisão do Supremo para frente, não atinge os atos passados.”



    Contudo, conforme bem destacado no RE 591.085-QO-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009, Tema 147-RG), desde a redação originária da Constituição Federal de 1988 só se admite a incidência de juros de mora na hipótese em que há o descumprimento dos prazos constitucionais. Esse entendimento foi reafirmado em outras oportunidades, inclusive no julgamento do Tema 1037-RG.



    Com efeito, as decisões do STF que afirmaram a impossibilidade de incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o seu pagamento apenas deram cumprimento ao mandamento constitucional, de modo que não houve juízo de constitucionalidade processado em controle concentrado, circunstância essa de que cuidou o Tema 733-RG.



    Seja como for, a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do STF, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (RE 652.059 AgR-EDv, de minha relatoria, DJe de 2/12/2019). Além disso, “a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento” (RE 1.271.571 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe de 3/9/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente